Tribunal: TJBA
Processo: 8005410-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005410-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
AUMENTO INJUSTIFICADO DO
FATURAMENTO DO
CONSUMO DE
ÁGUA

DA UNIDADE
RESIDENCIAL
D
O

AUTOR.
COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA JURIDICAMENTE PLAUSÍVEL A ENSEJAR O AUMENTO
DO CONSUMO COBRADO
.
NÃO
OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU
DO
APONTAMENTO DOS DADOS D
O
AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA NO CAPÍTULO IMPUGNADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor em face de capítulo de sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a necessidade de revisão das faturas de consumo de água emitidas acima da média histórica do imóvel, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e o arbitramento de indenização por suposto abalo moral decorrente da cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; e (ii) determinar se a cobrança de valores significativamente superiores à média de consumo de água caracteriza dano moral indenizável, mesmo sem interrupção do fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau pode ser revista no tribunal
ad quem
, porém deve ser mantida quando persistem os pressupostos legais, sobretudo a presunção de hipossuficiência econômica não desconstituída pela parte adversa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A relação entre o autor e a concessionária ré é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de informação e transparência, conforme os arts. 4º e 6º do CDC, além da responsabilidade objetiva pelos danos causados no exercício da atividade delegada, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB.

Restou evidenciada a cobrança indevida de consumo, com valores que ultrapassaram em até três vezes a média histórica da unidade, sem que a ré tenha comprovado a regularidade do hidrômetro ou qualquer falha interna no imóvel do autor.

É legítima, portanto, a determinação de refaturamento das contas com base no consumo médio, como forma de adequar a cobrança à realidade dos fatos.

Todavia, o mero envio de faturas com valores elevados, desacompanhado de suspensão do fornecimento, inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra repercussão extrapatrimonial, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Situações que se limitam ao campo do mero aborrecimento cotidiano não ensejam reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, o que não se vislumbra no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível não provida.

Tese de julgamento
:

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal exige a persistência dos pressupostos legais, sendo suficiente a presunção legal de hipossuficiência não infirmada pela parte contrária.

A cobrança de consumo de água acima da média, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

O mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida, sem violação a direitos da personalidade, não justifica a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB
, art. 5º, incisos V e X; art. 37, § 6º; CDC, arts. 4º, 6º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/09/2020, DJe 08/10/2020. TJ-SP, Apelação Cível nº 1009844-79.2019.8.26.0037, Rel. Des. Lino Machado, j. 25/03/2021. TJ-BA, APL nº 8000147-82.2019.8.05.0138, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2021. TJ-BA, RI nº 0032851-70.2019.8.05.0080, Rel. Juíza Martha Cavalcanti, j. 10/05/2022. TJ-BA, RI nº 0000072-28.2020.8.05.0080, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Ferreira, j. 22/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8005410-07.2021.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

JOSÉ DIAS DOS SANTOS

e

a
pelad
a,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBAS
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e negar
provimento
ao
A
pelo da
parte
a
utora
,
mantendo a sentença no capítulo impugnado
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12